Tribunal: TJMT
Processo: 0005147-33.2019.8.11.0010
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005147-33.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Uso de documento falso, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOVAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 559.338.311-15 (VÍTIMA), MATHEUS SOUZA FERREIRA - CPF: 057.693.601-43 (APELANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO ZANELLA - CPF: 074.409.641-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), C. A. D. S. L. - CPF: 090.485.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DANIEL VERISSIMO GEROLI - CPF: 061.807.651-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
155, §§1o E 4o, INCISO IV, E ART. 304, AMBOS DO CP, E ART. 244-B,
CAPUT,
DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÕES DIVERSAS – 1)
DELITO DE FURTO
–
1.1)

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –
PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA – CONFISSÃO DO RÉU –
1.2)

RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
INAPLICABILIDADE – ATUAÇÃO DO AGENTE INTERROMPIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE
– 1.3)
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
PEDIDOS SUCESSIVOS
–

1.4)
DOSIMETRIA
– 1.5)
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– REPRIMENTA FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO – SEGUNDA FASE –1.6)
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE APLICADA NA SENTENÇA – PEDIDO DE REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – 1.7)
APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO NA TENTATIVA

– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – 1.8)
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO
– INVIABILIDADE – DELITO COMETIDO NA MADRUGADA – HORÁRIO DE MENOR VIGILÂNCIA – 2)
DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
– PEDIDOS – 2.1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – SUBSIDIARIAMENTE –
2.2) DOSIMETRIA
– 2.3)
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– REPRIMENTA FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO – SEGUNDA FASE – 2.4)
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE APLICADA NA SENTENÇA – 3) DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO –
3.1) DOSIMETRIA
– 3.2)
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SEGUNDA FASE –
3.3) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE APLICADA NA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tentativa de furto, consubstanciados no depoimento da vítima e nas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos agentes policiais.

Na hipótese dos autos, nota-se que não há que se falar em desistência voluntária, na medida em que o réu apenas não consumou seu intento por situação diversa a sua vontade, vez que a vítima chegou ao local, visualizou o mesmo e seus comparsas, e chamou a polícia.

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, denominada furto privilegiado, é direito subjetivo do réu se preenchidos os requisitos legais consistentes na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada (inteligência da Súmula no 511 do Superior Tribunal de Justiça).

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no decisum e, se as circunstâncias judiciais detêm fundamentação inidônea, impõe-se a aplicação do mínimo abstratamente previsto.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nota-se que esta foi aplicada na sentença condenatória.

Na aplicação da diminuição
em relação a tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no iter criminis. Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.

A causa de aumento do repouso noturno, critério psicossociológico, se revela pertinente se comprovado que o delito foi cometido na madruga, período de menor vigilância patrimonial.

Para a configuração do crime de
corrupção
de
menores
, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção
do
menor
, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula no 500 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0005147-33.2019.8.11.0010 (código 136213),
originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, no qual condenou
Matheus Souza Silva
, pelas práticas dos delitos dispostos no art. 155, §§1o e 4o, inciso

IV, e art. 304, ambos do Código Penal, e art. 244-B,
caput,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, [por duas vezes], todos na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, o acusado através de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 86095533/86095535). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que, em relação ao delito de furto, o apelante seja absolvido, e caso não seja este o entendimento, que seja reconhecida a desistência voluntária, prevista no art. 15, do Código Penal, que ocorra a aplicação do §2o, do art. 155, do mesmo Codéx, vez que não houve a consumação do delito, prejuízo a vítima, tampouco danificação e rompimento de obstáculo.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, e a aplicação de 2/3 [dois terços] na tentativa, bem como que seja decotada a majorante do repouso noturno, ante a incompatibilidade com o delito consumado.

Pede ainda, a absolvição do delito de corrupção de menores, e caso não seja este o entendimento, que seja a pena fixada em seu patamar mínimo, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, em relação ao delito de uso de documento falso, a defesa pugna pela pena em seu patamar mínimo, e pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
, e no mérito, pelo
improvimento
do recurso (Id. 86095538/86095540).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 87128993).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0005147-33.2019.8.11.0010 (código 136213), originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, no qual condenou
Matheus Souza Silva
, pelas práticas dos delitos dispostos no art. 155, §§1o e 4o, inciso IV, e art. 304, ambos do Código Penal, e art. 244-B,
caput,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, [por duas vezes], todos na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da denúncia (Id. 85837970):

“(...)
1° FATO — TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES

No dia 1° de dezembro de 2019, por Volta das 19h30min, durante 0 repouso noturno, nesta cidade e Comarca de Jaciara—MT, o denunciado MATHEUS Souza Ferreira, em concurso com os adolescentes Carlos Alexandre dos Santos Luz e Victor Daniel Verissimo Geroli, tentou subtrair para si várias cabeças de gados de propriedade da vítima Jovair Alves doa Santos, somente não consumando o crime por circunstancias alheias a sua Vontade, eis que o ofendido escutou os gados berrarem, indo ao encontro do acusado e seus comparsas, que saíram em disparada.

2° FATO — CORRUPCAO DE MENORES

No mesmo dia, horário e local, o denunciado MATHEUS Souza Ferreira corrompeu e/ou facilitou a corrupção dos os adolescentes Carlos Alexandre dos Santos Luz, de 15 (quinze) anos, e Victor Daniel Verissimo Geroli, de 17 (dezessete) anos, induzindo-os a praticar infração penal.

3° FATO — USO DE DOCUMENTO FALSO

Na mesma data, após ser preso em flagrante delito pelos crimes em testilha, o acusado MATHEUS Souza Ferreira fez uso de documento público falsificado junto a Delegacia de Polícia local.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos, que 0 denunciado e os adolescentes corrompidos, previamente conluiados, deslocaram-se a Fazenda São João, localizada no KM 15 - Sentido Dom Aquino — Pensão Seca, na MT 260, a fim de subtrair alguns gados, sendo que MATHEUS e Carlos Alexandre foram em um veículo VW G01, cor vermelho, ano 1997, Placa CQE 2184/GO, enquanto Victor Daniel deslocou-se em uma motocicleta CG 125 Fan, ano 2009, Placa NPJ 8669/MT.

Chegando no local, o denunciado e seus comparsas deslocaram-se ao Pasto, onde passaram a cercar algumas cabeças de gado na tentativa de leva-las para fora da propriedade, e, assim, obter êxito em subtrai-las.

Ocorre, entrementes, que Jovair Alves dos Santos, proprietário da Fazenda, visualizou os faróis dos automóveis dentro do seu Pasto, além de berros de gado, e como já havia sido vítima do abigeato outras vezes, foi ao encontro dos increpados na companhia do vaqueiro da sua propriedade.

Visualizando que a vítima estava indo aos seus encontros, os increpados empreenderam fuga, entretanto, o ofendido ainda se deparou com o denunciado e os adolescentes no Pasto ao lado, pertencente ao seu irmão, ocasião em que os indagou: “Para onde estão indo e de onde estão vindo”, tendo eles permanecido em silêncio.

Consta, ademais, que a vítima percebendo que o denunciado se afastou do veículo Gol e se direcionou para a parte de traz com um objeto na mão, saiu em disparada, pois temeu que pudesse ser uma arma, sendo que logo em seguida acionou a Policia Militar e comunicou os fatos, passando a característica dos veículos e dos indivíduos.

Diligente, os policiais militares obtiveram êxito em prender em flagrante o denunciado e apreender os menores infratores, conduzindo todos a Delegacia de Polícia, onde a vítima efetuou o reconhecimento de todos eles (vide fl. 12-IP).

Ademais, apurou-se que no ato de seu interrogatório o denunciado MATHEUS apresentou documento falso em nome de Guilherme Augusto Zanela, notadamente porque responde outras ações penais, inclusive estava com mandado de prisão em aberto, a época dos fatos, conforme constado relatório de investigação n. 725/2019 (fl. 34-IP). (...)”

Nas razões recursais

busca a reforma da r. sentença para que, em relação ao delito de furto, o apelante seja absolvido, e caso não seja este o entendimento, que seja reconhecida a desistência voluntária, prevista no art. 15, do Código Penal, que ocorra a aplicação do §2o, do art. 155, do mesmo Codéx, vez que não houve a consumação do delito, prejuízo a vítima, tampouco danificação e rompimento de obstáculo.

Subsidiariamente, requer seja decotada a majorante do repouso noturno, ante a incompatibilidade com o delito consumado, o redimensionamento da pena para o mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, e a aplicação de 2/3 [dois terços] na tentativa.

Pede ainda, a absolvição do delito de corrupção de menores, e caso não seja este o entendimento, que seja a pena fixada em seu patamar mínimo, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, em relação ao delito de uso de documento falso, a defesa pugna pela pena em seu patamar mínimo, e pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Inicialmente, cumpre informar, que apesar do juiz sentenciante ao condenar o apelante não tenha capitulado a tentativa prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, o mesmo ao analisar a dosimetria realizou sua aplicação, não acarretando assim, nenhum prejuízo ao réu.

DO DELITO DE FURTO.

A defesa busca a absolvição do apelante, contudo, não sendo este o entendimento,
que seja reconhecida a desistência voluntária, prevista no art. 15, do Código Penal, que ocorra a aplicação do §2o, do art. 155, do mesmo Codéx, vez que não houve a consumação do delito, prejuízo a vítima, tampouco danificação e rompimento de obstáculo.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 86095450), termo de apreensão, termo de depoimento (Id. 86095451), termo de depoimento, termo de declarações (Id. 86095452), termo de reconhecimento de pessoa, termo de declarações (Id. 86095453), termo de declarações (Id. 86095454), termo de qualificação (Id. 86095455), relatório de investigação (Id. 86095457), termo de qualificação (Id. 86095459/86095460), termo de entrega de menor (Id. 86095460/86095461), relatório policial (Id. 86095462).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pela confissão dos apelantes e pelos demais depoimentos.

O apelante em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE possui advogado NYLVAN JOSÉ DA SILVA OAB 17805/MT, porem este não se faz presente; que seus familiares tem conhecimento de sua prisão; QUE acerca dos fatos narrados no b.o 2019. 360563, respondeu que: pelo cometimento do crime na qual consta o mandado de prisão de n" 0003656-62.2015.8.11.0064 (LATROCINIO) é inocente; QUE após tomar conhecimento do mandado de prisão através de seu tio JEOVANIO (morador de GUIRATINGA) e de seu advogado da época DR. DOUGLAS GODOI (não sabe informar nome complete e/ou endereço) fugiu da cidade de GUIRATINGA e veio residir neste município no sitio BOM JESUS, tendo Como proprietário seu genitor LATROCÍLIO; na qual reside he aproximadamente 03 anos; QUE perguntado ao interrogado sobre a documentação apresentada na data de ontem. ou seja 02l12l2019 no A.P.F.D pelo cometimento do crime de furto qualificado na modalidade tentada, na qual constava o nome de GUILHERME AUGUSTO ZANELLA, respondeu que: conheceu um indivíduo, na qual não sabe o nome, apelido, porem tem como características: moreno, magro com bigode e cabelo curto; QUE o conheceu no baile da baiana, tendo pago a este homem o valor de RS 5,000.00 reais pela fornecimento deste Registro (RG).; (...)”

Em juízo, o apelante confessou a prática delitiva, asseverando
“que não chegaram a entrar no pasto do proprietário lá não; que passaram a propriedade na intenção de pegar alguns pertences; que tinham a intenção de pegar alguns gados; que só chegaram a entrar na propriedade no sentido da estrada da fazenda, mas não viram gado; que como o carro estragou, pararam e abriram o capô do carro; que depois chegou a caminhonete; que responderam que iriam no sentido ao assentamento; que ele deu ré; que retornaram o carro e foram embora para Jaciara de volta;
que foram na fazenda para roubar o gado e a estrada passa no pasto
;
que quando o carro estragou desistiram de pegar o gado
; que o radiador ferveu; que fizeram o retorno e vieram com o radiador fervendo;
que deu o nome de Guilherme porque estava foragido na Comarca de Rondonópolis
; que arrumou documento falso em Jaciara para não ser preso; que pagou cinco mil reais por ele; que não lembra o nome do rapaz que fez o documento falso; que conheceu ele perto do posto planalto, no painel da baiana; que conheceu os menores no clube CRJ em Jaciara; que o Victor chamou o depoente para praticar o crime; que achava que os dois eram maiores; que até então o Victor falava que era maior; que o outro era amigo do Victor; que conhecia só o Victor;
que confessa que foi àquela propriedade para subtrair um bezerro
; que estavam com a moto na estrada e como é próxima à propriedade, eles ouviram o barulho do escapamento barulhento”. (Retirado da Sentença – Id. 86095521). ”

Cumpre informar, que no momento da prisão do apelante, este estava usando documento falsificado, o qual constava o nome de Guilherme Augusto Zanella.

A vítima Jovair Alves dos Santos, em seu depoimento perante a autoridade policial, informou:

“(...) Que é proprietário da Fazenda São João, localizada na região da FURNA. Que possui gados em sua fazenda. Que já foi vítima do crime de furto de gados por diversas vezes. Que os animais furtados sempre foram bezerros de idade aproximada de 08 (oito) a 15 (quinze) meses, por ser mais fácil. Que no dia 01 de dezembro de 2019, por volta das 19h30min. visualizou farol de automóvel dentro do pasto de sua fazenda. Que posteriormente, visualizou 02 (duas) motocicletas também dentro do pasto. Que as motocicletas estavam dando voltas, como se estivessem cercando o gado. Que o gado começou a berrar. Que suspeitou que estivessem na tentativa de furtar os animais. Que foi para o pasto em companhia do vaqueiro de sua fazenda. Que de onde os suspeitos estavam, possuíam total visibilidade da vítima indo de encontro com os mesmos. Que encontrou os suspeitos dentro do pasto da propriedade de seu irmão, na tentativa de fuga. Que encontrou 03 (três) suspeitos na estrada, 01 (um) veículo GOL de cor vermelha e 01 (uma) motocicleta de cor preta. Que perguntou aos suspeitos: PRA ONDE VOCES ESTAÃO INDO? (sic), sendo que ninguém respondeu. Que novamente perguntou: DE ONDE ESTÃO VINDO? (sic), também não responderam. Que visualizou um suspeito de afastando do veículo GOL e se direcionando para trás do veículo. Que visualizou algo na mão do suspeito, não sabendo identificar com precisão se era uma arma, porém, ficou com medo e saiu em disparada com seu veículo. Que reconhece com certeza que os indivíduos que encontrou são: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUIZ, menor de idade, GUILHERME AUGUSTO ZANELLA e VITOR; Que não conhecem os suspeitos da região. Que a Policia Militar foi acionada. Que ficou no meio do mato, visualizando os suspeitos até a chegada da Policia Militar; (...)”

A vítima Jovair Alves dos Santos, em seu depoimento na fase judicial, asseverou
“que estava em casa com seu funcionário; que era umas sete horas da noite; que avistaram uma luz de um carro do outro lado da grota; que depois avistaram uma moto; que estavam parados e havia três rapazes; q
ue estava Matheus e mais dois
; que perguntou para onde estavam indo e não falaram nada; que depois voltou; que a moto chegou e parou e depois o carro parou;
que viu os três e depois reconheceu os três; que tem certeza que eram os três que viu na estrada e depois na delegacia
; que eles não estavam com nada no rosto; que eles estavam em uma moto e um gol vermelho; que perguntou onde eles estavam indo e de onde estavam vindo e não responderam nada; que ligou para a polícia e ficou aguardando a chegada; que o gado do depoente é marcado; que este dia não pegou o gado não; que o gado estava dentro do pasto do depoente; que viu eles tocando o gado no pasto; que eles só não levaram gado porque o depoente foi até lá; que já foi roubado outras vezes; que na delegacia ele falou que estava tentando pegar o bezerro; que no pasto só viu a luz do veículo; que deram a volta e foi quando eles correram; que eles voltaram para Jaciara; que foi quando a polícia cercou;
que confessaram que era ele mesmo
; que dentro da fazenda do depoente tem uma estrada que pode passar a um assentamento; que não é corredor público; que é uma estrada particular; que o pessoal do assentamento querendo passar consegue; que a estrada passa dentro do pasto; que visualizou este veículo sete horas e um pouquinho da noite; que tinha uma turquesa no carro; que era um gol; que disse que iria levar o animal no porta-malas do gol; que o pai de Matheus reside no outro assentamento, mas o depoente não tinha conhecimento; que o outro vizinho disse que ele passava lá, mas o depoente não tinha este conhecimento; que parou a caminhonete e eles voltaram e a polícia de Jaciara pegaram ele na estrada; que quando o depoente viu ele no pasto, estava de moto e carro no pasto; que o carro estava parado e duas motos estavam tocando o gado; a estrada de lá é particular, mas tem acesso ao assentamento; que sua casa até onde ele estava dá uns mil metros linear; que viu a luz de duas motos tocando o gado; que o gado estava berrando e o carro parado; que encontraram com ele no pasto do seu irmão e tocaram para Jaciara; que estavam na estrada de Fortaleza para Jaciara quando a polícia pegou os mesmos;
que para a polícia eles falaram que iria pegar um bezerro e levar no porta-malas do gol e era para entregar para alguém em Jaciara
; que o maior disse que não sabia para quem; que as motos estavam tocando o gado no pasto e o carro parado na estrada; que não estava tocando na estrada; que estava dentro do pasto”. (Retirado da Sentença – Id. 86095520). ”

Registra-se que a vítima reconheceu o apelante, e o menor Victor Daniel, na fase inquisitiva (Id. 86095453 – fl. 01), e ratificou em juízo, alegando que não possui dúvidas.

Trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.

2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (g.n) ”

Neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SUBTRAÇÃO DE CELULAR – AMEAÇA EXERCIDA COM FACA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE – RECONHECIMENTO DO APELANTE - JULGADOS DO TJMT - IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DE PENA JUSTA - DEVER DO TRIBUNAL - NÚMERO DE MAJORANTES NÃO ENSEJA ELEVAÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO SEM AVALIAÇÃO CONCRETA DO JUIZ – SÚMULA 443 DO STJ – PENA DE MULTA NÃO ESTABELECIDA PELO PELO JUIZ DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL - IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS” - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE READEQUADA DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes” (TJMT, AP N.U 0005836-33.2017.8.11.0015).
(...) (N.U 0006920-10.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (g.n) ”

Em crimes desta natureza (furto), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório. Assim, necessária a transcrição dos depoimentos das testemunhas, vejamos:

A testemunha José Pereira do Nascimento Filho em juízo informou
“que estava na casa dele por volta das sete horas; que viram a luz de duas motos do outro lado do pasto e um carro parado no pasto; que as motos tentaram tocar o gado para um cercado de arama; que estava com o carro parado e capô erguido e uma moto parada na frente do carro; que Jovair perguntou para onde estavam indo e vindo e não falaram nada; que Jovair viu algo atrás no carro e deu ré no carro e ficou escondido no mato; que ligaram para a polícia; que Jovair já tinha ligado para a polícia; que só saíram quando a polícia chegou; que quando a polícia chegou não viram mais nada, nem carro e nem moto; que não viu corda ou apetrecho; que o gado do Jovair é marcado; que a propriedade é demarcada; que o gado estava dentro da propriedade dele; que eles estavam tocando o gado de moto; que se não chegassem lá, crê que eles teriam levado o gado; que já pegaram eles do lado de fora; que por dentro do pasto a casa fica a mil metros do pasto; que por fora é mais longe; que da casa dava para ver a moto atrás do gado; que vai fazer três anos que trabalha para Jovair; que viram os três e um gol vermelho; que no pasto tinha vaca de cria; que era vaca de bezerro; que o carro teria como carregar um bezerro; que não viu se eles tinham faca; que depois Jovair falou que o pai de Matheus é sitiante na região; que outras pessoas trafegam nesta estrada; que dentro da propriedade dele o gado movimenta na estrada; que na estrada onde eles estavam o gado não movimenta; que dentro da propriedade do seu Jovair o gado anda na estrada; que só saíram do mato quando a polícia chegou; que quando saíram não viram ninguém; que a polícia disse que eles já teriam sido presos em Jaciara”.
(Retirado da Sentença – Id. 86095520). ”

O informante Victor Daniel Verissimo Geroli, na fase judicial, informou
“que tinha 17 anos na data dos fatos; que estavam vindo da fazenda de onde ele trabalhava, no sítio do pai dele; que ele vinha em um carro e o depoente na moto; que passaram dentro do pasto; que quando estavam passando veio a polícia e o depoente ficou assustado, momento em que entrou no matagal, pois não tinha habilitação; que o levaram juntamente com o outro rapaz; que não estava tentando roubar o gado; que no dia estava o depoente, o Matheus e o Carlos Alexandre; que estavam no assentamento do pai do Matheus; que erraram a estrada e passaram no pasto; que Jovair de parou com os mesmos; que ele perguntou onde estavam indo; que perguntou se lá vai para Jaciara ou Pensão Seca; que ele não respondeu nada e saiu dando ré na caminhonete; que lembra que deu depoimento na Delegacia; que tem intenção de achar gado, mas como não acharam; que não é comum achar gado perdido; que foram para lá procurar gado; que foi o depoente, o Carlos e Guilherme;
que o dono da fazenda chegou quando estavam procurando gado
; que resolveram ir embora; que depararam com a guarnição; que estavam na moto e um gol vermelho;
que pensaram em roubar e ele apareceu e daí voltaram para trás;
que pulou da moto e se escondeu no matagal;
que estava com laço e a chave turquesa;
que quando o proprietário apareceu estavam entra a estrada e o pasto; que ele saiu do local dando ré para trás; que eles foram embora; que depois deram meia volta e voltaram embora;
que Matheus estava no veículo; que a intenção era levar um boi no porta-malas; que pretendiam subtrair dois bezerros; que iriam fazer um churrasco e se não comessem iriam vender pedaços na rua
; que a chave turquesa era para abaixar o vidro do carro; que seria a primeira vez que iriam cometer o furto”. (Retirado da Sentença – Id. 86095520/86095521) ”

A testemunha Carlos Alexandre dos Santos Luz, em seu depoimento na fase extrajudicial, informou:

“(...)QUE está devidamente acompanhado de seu advogado NYLVAN JOSE DA SILVA OAB 17805/MT; na qual respondeu mora sozinho no município de DOM AQUINO; QUE paga o aluguel pois trabalha em uma fazenda que produz abacaxi; QUE conheceu GUILHERME AUGUSTO ZANELLA e VICTOR DANIEL VERISSIMO GEROLI neste município há aproximadamente 05 dias; QUE desde então começaram a planejar um furto de gado; QUE o planejamento era furtar os gados que ficam no corredor; QUE perguntado ao declarante o que seria gado de corredor? Respondeu que: são gados que ficam fora da cerca, no local de passagem dos veículos, pois estes não teriam dono; QUE na data de 01/12/2019 estava sentado em frente a residência de um amigo (na qual não deseja falar o nome), momento que GUILHERME passou na residência com o veículo GOL de cor vermelha, tendo como o proprietário VICTOR DANIEL ( também menor) e falou: vamos a fazenda!; QUE o declarante já sabia do que se tratava e adentrou ao veículo com GUILHERME; QUE perguntado ao declarante como o veículo é de propriedade de VICTOR se o mesmo é menor? Respondeu que: o veículo está no nome do tio de VICTOR, porem VICTOR o comprou, não sabendo precisar como fez; QUE VICTOR já estava esperando o declarante e GUILHERME na estrada (rota para pensão seca), estrada esta que corta a fazenda SÃO JOÃO; QUE pararam o veículo rente a uma poça de agua para colocar água no radiador, momento em que o proprietário apareceu em uma caminhonete e perguntou ao declarante e seus amigos, o que vocês estão fazendo aqui? Estio indo para onde? De onde vocês são? (sic); QUE o VICTOR foi de encontro ao fazendeiro (vitima), tendo este dado ré em seu veículo; QUE então o declarante e GUILHERME adentraram no gol e VICTOR subiu na moto e com medo de represálias do fazendeiro( pois todo fazendeiro possui armas), retornaram a JACIARA, utilizando a estrada de chão; QUE então foram abordados já na terceira ponte chegando no município. QUE perguntado ao declarante de quem era a ferramenta (chave turquesa) e o Iago? Respondeu que: o laço não sabe dizer se era para capturar o gado e que pertencia a GUILHERME e que a chave é usada para levantar o vidro do veículo que está quebrado; QUE o furto não foi concretizado pois não havia gado no corredor. (...)”

Em que pese a testemunha Carlos Alexandre dos Santos Luz, não tenho sido ouvida em juízo, nota-se que seu depoimento na fase inquisitiva está de acordo com as demais provas testemunhais.

Além disso, o informante Victor e a testemunha Carlos, afirmaram que foram até o local para realizar o furto do gado.

Corroborando, trago os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante, vejamos:

O Policial Civil, Denilson Carrasqueira de Souza, em juízo alegou
“que chegou no plantão no dia dois e ele estava detido em razão do furto da res na fazenda; que fizeram a diligência e encontraram o outro suspeito que estava foragido, o Victor; que Matheus levou um advogado lá bastante ansioso para retirá-lo de lá; que o advogado depois também queria patrocinar a defesa dos outros; que neste meio tempo olhou a identidade dele, sendo a primeira via emitida em 2018 e já causou estranheza; que vincularam o BO, o Guilherme, o Carlos e Victor; que perguntou quem era o Matheus; que eles falaram que era ninguém;
que Márcio Tiu falou que Matheus estava usando nome falso como Guilherme;
que ligou para Guiratinga e disseram que não tinha nada lá e indicaram Rondonópolis; que chamaram o papiloscopista e o mesmo disse que se tratava de Matheus; que falou com ele e aceitou confessar;
que ele disse que tinha dado nome falso porque ele é suspeita de tentativa de homicídio em Rondonópolis
; que quando ele soube da pena pelo Advogado ele fugiu; que ele disse que pagou cinco mil reais por esta identidade falsa; que o papiloscopista disse que a cédula era original e provavelmente saiu de órgão oficial; que o perito falou que este documento foi impresso no órgão oficial; que esta questão de identificar de onde saiu o documento falso, não sabe se o Delegado tomou as providências; que Matheus chegou na delegacia falando que era Guilherme Augusto Zanela; que o BO foi lavrado assim, na noite anterior; que foi ele que apresentou o documento; que o pai sabia que ele tinha documento falso e acredita que o pai estava tentando ocultá-lo por conta do mandado de prisão em Rondonópolis; que Matheus estava com mandado de prisão por uma tentativa de homicídio em Rondonópolis”.

Retirado da Sentença – Id. 86095521) ”

Sidnei Ferreira da Silva, Policial Militar, em seu depoimento na fase judicial afirmou
“que na data da ocorrência foram solicitados pelo Sr. Jovair, informando que na fazenda dele, São João, estava visualizando duas motos e um veículo gol vermelho; que disse que as motos estavam tentando cercar o gado; que durante o deslocamento receberam a informação da polícia Militar de Dom Aquino, dizendo que o veículo gol já havia saído; que encontraram os mesmos e o motociclista da moto entrou no pasto; que em seguida passou o gol vermelho, com as mesmas características com o gol da fazenda; que fizeram abordagem e havia um maior e um menor; que
na Delegacia o Sr. Jovair reconheceu como os mesmos que estavam no pasto da fazenda
; que o maior se identificou como Guilherme Augusto Zanela; que foi feito o boletim de ocorrência e repassado na delegacia para providências; que não se recorda, mas salvo engano, ele apresentou identidade como Guilherme Augusto Zanela; que salvo engano ele apresentou a identidade; que não foi à polícia que descobriu que ele apresentou nome falso; que quando abordaram eles não tinha nada; que tinha laço de laçar gado no porta-malas do carro; que tinha alicate para cortar arame; que um deles, que se identificou como Guilherme, disse que morava naquela região”. (Retirado da Sentença – Id. 86095521) ”

O Policial Militar, Rafael Alexandre Almeida Oliveira, perante o juízo declarou
“que no dia teve ligação da vítima, proprietário da fazenda, dizendo que tinha um carro vermelho e duas motocicletas tentando cercar o gado; que a guarnição avistou uma motocicleta e está ao passar pela viatura, o condutor abandonou a motocicleta e foragiu no mato; que após veio um gol vermelho com duas pessoas dentro do veículo; que foram os dois rapazes que foram conduzidos; que não se recorda de algum deles apresentar documento falso; que eles falaram que o carro tinha estragado dentro da propriedade e estavam tentando arrumar o veículo; que a vítima falou que e
les estavam tocando o gado na propriedade
; que
a vítima reconheceu eles com tranquilidade
”.” (Retirado da Sentença – Id. 86095521) ”

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) ”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...) Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8) (...) (N.U 0019358-17.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas, não havendo que se falar em absolvição, restando comprovada a tentativa do furto.

RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Debruçando-se sobre o instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, temos o disposto no artigo 15 do Código Penal, que preceitua o seguinte:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. ”

Com isso, uma vez iniciada a fase executória do delito, a consumação deve não ocorrer por fatores provenientes da vontade do próprio agente e não por fatores alheios à sua vontade. Ou seja, quando é a vontade do agente que interrompe a execução (desistência voluntária), ou impede que a consumação aconteça (arrependimento eficaz).

Vale dizer, que desistência voluntária “
trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que já praticou.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9. ed. Rev. Atual. e Ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 186).

In casu,
verifica-se dos depoimentos transcritos acima, que o apelante apenas não consumou seu intento, vez que foi flagrado pela vítima, que por sua vez chamou a polícia.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO TENTADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATOS PREPARATÓRIOS NÃO PUNÍVEIS, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE – MERA PREPARAÇÃO – ADENTROU IMÓVEL – EXPOSIÇÃO DO BEM JURÍDICO A PERIGO REAL – ATO IMEDIATO ANTERIOR À SUBTRAÇÃO – FASE EXECUTÓRIA – ATOS PUNÍVEIS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMG – DESISTENCIA - PRESENÇA DOS POLICIAIS – VOZ DE PRISÃO – IMPRESCINDIVEL QUE O AGENTE DESISTA POR SUA PRÓPRIA VONTADE – ARESTO DO TJMT – EXCLUDENTE DE TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA - REPOUSO NOTURNO – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - FASES POLICIAL E JUDICIAL - CONFISSÃO DO APELANTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - PREMISSA DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação ultrapassou a mera preparação, haja vista que a entrada no imóvel público e a exposição do bem jurídico a perigo real, configura ato imediato anterior à subtração pretendida, a evidenciar o início da fase executória do crime.

“Execução: é a fase de realização da conduta designada pelo núcleo da figura típica, constituída, como regra, de atos idôneos e unívocos para chegar ao resultado, mas também daqueles que representarem atos imediatamente anteriores a estes, desde que se tenha certeza do plano concreto do autor.” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 12a Ed. Editora Forense. 2016. p. 313)

“Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime [...] pois os atos externados ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal.” (STJ, REsp 1252770/RS);

“ Comprovado que o plano concreto do autor era invadir a residência da vítima para cometer o crime de furto, é certo que a entrada do agente no imóvel de propriedade da ofendida configura ato imediatamente anterior à prática da subtração, a ultrapassar a mera preparação, já tendo o acusado iniciado a fase de execução de seu plano criminoso.” (TJMG, APR N.U 10433140151369001)

É imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial, para reconhecimento da desistência voluntária (Art. 15 do CP, TJMT, Ap. n° 79644/2012).

“Incide a majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas.” (TJMT, (N.U 0003079-46.2015.8.11.0012) (N.U 0002583-86.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (g.n) ”

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CONSUMADO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DE SEU ENVOLVIMENTO NO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – IN DUBIO PRO REO – SEGUNDO APELANTE – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME TENTADO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE SOPESADAS – REQUERIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – VIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com pelo menos uma das provas produzidas em juízo

Inexistindo comprovação cabal de que o acusado tenha concorrido para a prática criminosa, impõe-se a absolvição, por força do princípio do in dubio pro reo.

Não há falar em desistência voluntária se o agente pratica todos os atos executórios ao seu alcance e o delito somente não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.

Tratando-se de crime de roubo, o fato de o agente ter mantido a vítima sob a mira de arma de fogo não é suficiente para que, na primeira fase da dosimetria da pena, a culpabilidade seja considerada desfavorável, uma vez que tal circunstância caracteriza, em tese, a causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, não se admitindo o bis in idem.

A morte do comparsa durante a prática do delito, em decorrência de conduta exclusivamente sua, não pode ser considerada em desfavor do réu na dosimetria da pena.

Desde que preenchidos os requisitos do artigo 71, caput, do Código Penal, deve ser afastada a regra do art. 69, caput, do mesmo diploma normativo quando, em virtude da reforma da pena operada pelo Tribunal, o concurso material deixar de se apresentar benéfico ao sentenciado. (N.U 0003452-33.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – 1. CASSAÇÃO DO VEREDICTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS EQUIVOCADO – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL - SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS, EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – 2. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ALÉM DAS INERENTES AO TIPO PENAL – 3. DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA – FRAÇÃO MÁXIMA – IMPROCEDÊNCIA – PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA – APELO DESPROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Se a vítima afirmou, em todas as ocasiões em que foi ouvida, que logrou êxito em fugir do apelante, com a ajuda de pessoa que passava na via pública de carro, o que o impediu de matá-la,
entende-se que há substrato probatório apto a ensejar a conclusão dos jurados de que o apelante não desistiu voluntariamente de consumar o delito, sendo, portanto, inviável reconhecer a nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos.
Ademais, a questão do ciúme enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado torpe não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica de fato já comprovado, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.

Outrossim, se o apelante manteve relacionamento amoroso anteriormente com a vítima, tal circunstância pode configurar crime cometido sob o pálio da violência doméstica contra a mulher, o que autoriza a incidência da qualificadora do feminicídio.

3. É adequada a incidência da causa de diminuição do crime tentado na fração mínima (1/3), se evidenciado nos autos que o agente percorreu a maior parte do iter criminis para a consumação do delito, chegando a desferir, ao menos, 12 facadas contra a vítima, principalmente nas regiões do dorso e pescoço, que somente não a levaram ao óbito, pela rapidez em se desvencilhar do condenado, e ser levada até o hospital, circunstâncias que são alheias à vontade do agente. (N.U 0036892-66.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 25/07/2020) (g.n) ”

Assim, inviável o reconhecimento da desistência voluntária.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO.

No tocante a incidência da forma privilegiada do furto, (parágrafo 2o, do artigo 155, do Código Penal), tenho que razão não assiste ao apelante, senão vejamos:

Com relação ao furto privilegiado, são necessários o preenchimento de dois requisitos,
in verbis
:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicarsomente a pena de multa.

§ 3o - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. (grifo nosso)”

Assim, para o reconhecimento do furto privilegiado, ou furto mínimo, ou furto de pequeno valor, exige-se a conjugação da primariedade do agente com o pequeno valor da coisa furtada, que não pode ser confundido com o conceito de pequeno prejuízo.

Em verdade, não obstante a controvérsia existente no que concerne a verificação se a
res
é tida como de pequeno valor, há doutrina e julgados incisivos no sentido de que o furto privilegiado caracteriza-se sempre que a
res furtiva
seja inferior a um salário mínimo, nesse sentido:

“Com o passar dos anos, no entanto, doutrinadores e juízes passaram a interpretar a expressão de forma mais liberal, de tal modo que, hoje, pode-se dizer que é praticamente unânime o entendimento de que é pequeno o valor não excedente ao do salário mínimo regional.” (BATISTA, Weber Martins. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Doutrina e Jurisprudência, 2a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 75).

“... por isso, concordamos plenamente com a corrente majoritária que sustenta ser de pequeno valor a coisa que não ultrapassa quantia equivalente ao salário mínimo.” (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.521).

“considera-se ‘pequeno valor’ o inferior a um salário mínimo. Prevalece largamente o entendimento de que este valor se refere à coisa furtada, não ao efetivo prejuízo da vítima.” (Código Penal Comentado, Maximiliano Roberto Ernesto Führer e Maximilianus Cláudio Américo Führer, 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 376)

“(...) A doutrina e a jurisprudência convencionaram que, por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um salário mínimo. (...). (GRECO Rogério, Código Penal Comentado, 4o ed. Niterói/RJ, Editora Impetus, 2016, pág. 518

Súmula 511 –
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
.

Acrescente-se ainda que o pequeno valor da
res
é aferido no momento da subtração, pouco importando a ausência de prejuízo em face da apreensão e restituição à vítima de parte da coisa furtada.

Conforme se extrai dos autos, que o paciente é reincidente, bem como o mesmo tentou furtar 02 (dois) bezerros, os quais valem em média R$ 3.000,00 (três mil reais), cada, desse modo é incabível o reconhecimento da figura penal mais branda, conforme expressamente disposto pelo art. 155, §2o, do Código Penal.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155, § 2o, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. 2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre os institutos. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. (STJ, REsp 1724648/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018) ”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.o, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) VI - No tocante ao privilégio, o parágrafo 2o, do art. 155, do Estatuto Repressivo dispõe que: "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa." Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado.

VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. (...) (AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)”

DOSIMETRIA – DELITO DE FURTO.

A defesa requer
o redimensionamento da pena para o mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, e a aplicação de 2/3 [dois terços] na tentativa, bem como seja decotada a majorante do repouso noturno, ante a incompatibilidade com o delito consumado.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da sentença, referente a dosimetria aplicada ao delito de furto:

“ (...) 1 – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (art. 155, §4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP).

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

O réu agiu com culpabilidade normal ao tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenação anterior por crime de latrocínio tentado. No entanto, deixo de valorá-la nesta fase, pois assim o será como reincidência; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos dos crimes são próprios do tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as conseqüências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para os crimes.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime de furto qualificado em 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Concorre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, razão pela procedo a compensação entre ambas, mantendo a reprimenda no patamar dosado.

Concorre a causa geral de diminuição de pena da tentativa, logo, considerando o iter crime percorrido pelo réu, que se encontrava tocando o gado em direção ao carro, entendo que deve incidir a fração intermediária de diminuição de pena consistente em 2/5 (dois quintos), passando a dosá-la em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e multa.

Concorre a causa de aumento de pena do repouso noturno, razão pela qual aumento a reprimenda no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

No que tange à pena de multa, verifico que a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o valor do dia-multa, com a situação financeira do réu. Neste diapasão, FIXO a pena de multa em 07 (sete) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, devidamente corrigido monetariamente na data do efetivo pagamento. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, vez que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante. Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, motivo este que operou a compensação, visto que são igualmente preponderantes, mantendo a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase constatou a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP, e em razão do
iter criminis
percorrido, aplicou a fração intermediária de 2/5 [dois quintos], chegando a uma pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, contudo, reconheceu a causa de aumento referente ao repouso noturno, motivo este que aumentou a pena na fração de 1/3 [um terço], chegando a pena definitiva de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Ainda, aplicou a pena de multa em 07 (sete) dias-multa, na razão de 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Pois bem.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ressalta-se que, o juiz sentenciante fixou a reprimenda em seu patamar mínimo, não havendo que se falar em readequação.

Na segunda fase a defesa pede o reconhecimento da confissão espontânea, contudo, pela leitura acima, nota-se que o juiz sentenciante reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porém realizou a compensação com a agravante da reincidência, vez que são igualmente preponderantes.

Desta forma, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vez que reconhecida e aplicada na sentença condenatória.

Na terceira fase o apelante requer seja decotada a majorante do repouso noturno, vez que a vítima estaria acordada no momento do furto, bem como a causa de aumento é incompatível com furto qualificado, contudo, razão não assiste.

Da detida análise dos autos e da sentença proferida, a subtração das
res furtiva
ocorreu durante o período noturno, o qual tem maior vulnerabilidade para o patrimônio, em razão da redução do grau de vigilância sobre os bens, consoante às provas orais colacionadas nos autos, e independe se a vítima está acordada ou não.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do CP, é compatível com o furto qualificado.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. FURTO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALDA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PENA-BASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVASÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA AINDA QUE A VÍTIMA NÃO ESTEJA REPOUSANDO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) IV -
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 26/6/2012), devendo ser mantida, portanto, no caso.
(...) (AgRg no HC 609.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) (g.n) ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente.

2. É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada. Precedentes.

3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu.

4. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, nas ADCs n. 43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Assim, não se pode mais executar antecipadamente a reprimenda imposta em condenação penal, confirmada pelo Tribunal, nas hipóteses em que o acusado respondeu em liberdade ao processo 5. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena. (AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020) (g.n) ”

Destarte, comprovado que o furto ocorreu no período noturno, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no a1o, do art. 155, do Código Penal.

Quanto ao aumento da fração aplicada na causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP, entendo que não assiste razão a defesa.

Como é sabido, para a majoração da fração adequada no caso de tentativa, deve-se observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, no qual a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.

Neste sentido, trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Na aplicação da fração do quantum em relação a tentativa há que ser observado o caminho percorrido pelo acusado, deve-se cotejar o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.
In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, de maneira que, mostra-se adequada a redução na metade.

(N.U 0005828-20.2013.8.11.0040, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)”

Ademais, conforme prevê o Enunciado Orientativo no 46, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“ A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Desta forma, entendo que o juiz sentenciante aplicou corretamente a fração, vez que o delito só não restou consumado por circunstância alheia a vontade do apelante.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

ABSOLVIÇÃO

Como relatado alhures, almeja a defesa, a absolvição do réu pela prática do delito capitulado no art. 244-B, da Lei 8.069/90, sob o argumento de não tinha ciência da idade do menor.

De fato, tenho que razão não lhe socorre.

Pois bem. Conforme posicionamento consolidado nos Tribunais Superiores, o delito de corrupção de menores é de natureza formal, dessa forma, basta que o maior imputável esteja acompanhado do menor no momento da infração penal, para que seja configurado o delito, não necessitando comprovar a efetiva corrupção do menor.

Importante registrar que o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no. 1127954/DF sedimentou este entendimento, ao definir que
"o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal"
, de modo que a efetiva comprovação de corrupção do infante não se faz necessária.

Esse entendimento foi simulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 500. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. ”

Ademais, ressalta-se que a participação do menor no delito, encontra-se devidamente comprovada, haja vista que a vítima, em seus depoimento, reconheceu o adolescente como um dos autores do crime.

DOSIMETRIA – CORRUPÇÃO DE MENORES.

A defesa requer que seja a pena fixada em seu patamar mínimo, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da sentença, referente a dosimetria aplicada ao delito de corrupção de menores:

“(...) A pena prevista para o crime de corrupção de menor é de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos de reclusão.

O réu agiu com culpabilidade normal ao tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenação anterior por crime de latrocínio tentado. No entanto, deixo de valorá-la nesta fase, pois assim o será como reincidência; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos dos crimes são próprios do tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as conseqüências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para os crimes.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para cada crime de corrupção de menor em 01 (um) ano de reclusão.

Concorre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, razão pela qual procedo a compensação entre ambas, mantendo-se a reprimenda no patamar dosado, que na ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, torno-a definitiva em relação a cada crime de corrução de menor. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, vez que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante. Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, motivo este que operou a compensação, visto que são igualmente preponderantes, mantendo a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão. Na terceira fase constatou a inexistência de causa de aumento e diminuição, razão pela qual, tornou a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Pois bem.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ressalta-se que, o juiz sentenciante fixou a reprimenda em seu patamar mínimo, não havendo que se falar em readequação.

Na segunda fase a defesa pede o reconhecimento da confissão espontânea, contudo, pela leitura acima, nota-se que o juiz sentenciante reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porém realizou a compensação com a agravante da reincidência, vez que são igualmente preponderantes.

Desta forma, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vez que reconhecida e aplicada na sentença condenatória.

DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO.

DOSIMETRIA.

A Defesa em nada insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva. Contudo, pede para pena seha aplicada em seu patamar mínimo, e pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da sentença, referente a dosimetria aplicada ao delito de uso de documento falso:

“(...) A pena prevista para o crime de uso de documento público falso é de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa.

O réu agiu com culpabilidade normal ao tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenação anterior por crime de latrocínio tentado. No entanto, deixo de valorá-la nesta fase, pois assim o será como reincidência; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos dos crimes são próprios do tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias são graves, uma vez que o modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime dificultou consideravelmente o trabalho da polícia em sua identificação, já que a falsidade foi praticada na origem, uma vez que o documento de identificação fora confeccionado com base em certidão de nascimento falsa, uma vez que o acusado visava ocultar a sua condenação por crime de latrocínio, o que deve ser sopesado em seu desfavor; as consequências são graves, uma vez que o documento utilizado pelo réu foi fruto de ato de corrupção passiva, já que o acusado afirma que pagou a servidor público para realizar a falsificação documental de certidão de nascimento, reverberando tal ato em máculas ao bom nome da administração pública e aos deveres de probidade e segurança que devem nortear o agir dos servidores públicos, logo, todo ato que vise macular tais preceitos deve sofrer dura repressão como forma de desestímulo à prática de atos de corrupção, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; a vítima não contribuiu para os crimes.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, verificando-se que o réu teve duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (2/8), que deve incidir sobre o intervalo das penas (teoria das margens), é que fixo a pena-base para o crime de uso de documento falso em 03 (três) anos de reclusão.

Concorre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, razão pela qual procedo a compensação entre ambas, mantendo-se a reprimenda no patamar dosado, que na ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, torno-a definitiva em relação ao aludido crime.

No que tange à pena de multa, verifico que a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o valor do dia-multa, com a situação financeira do réu. Neste diapasão, considerando que a pena final dosada corresponde justamente a 50% (cinquenta por cento) do intervalo de pena abstratamente para o tipo em análise (2 a 6 anos), razão pela qual, valendo-se do critério de proporção, FIXO a pena de multa em 97 (noventa e sete) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, vez que considerou desfavorável ao apelante, as circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, motivo este que operou a compensação, visto que são igualmente preponderantes, mantendo a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão. Na terceira fase constatou a inexistência de causa de aumento e diminuição, razão pela qual, tornou a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão.

Pois bem.
Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, imperioso algumas considerações quanto as circunstâncias valoradas negativamente:

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Cumpre informar, que ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime, o douto magistrado considerou o fato de “
que o modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime dificultou consideravelmente o trabalho da polícia em sua identificação, já que a falsidade foi praticada na origem, uma vez que o documento de identificação fora confeccionado com base em certidão de nascimento falsa, uma vez que o acusado visava ocultar a sua condenação por crime de latrocínio, o que deve ser sopesado em seu desfavor”

Diante ao exposto acima transcrito, entendo que as circunstâncias judicias devem ser mantidas, pois devidamente fundamentada.

Quanto as
consequências

do crime:

O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena,
devendo ser sopesada apenas quando para além do fato típico, sob pena de incorrer-se em dupla valoração e, na hipótese, o argumento utilizado pelo juízo
a quo
de que
“
o
documento utilizado pelo réu foi fruto de ato de corrupção passiva, já que o acusado afirma que pagou a servidor público para realizar a falsificação documental de certidão de nascimento, reverberando tal ato em máculas ao bom nome da administração pública e aos deveres de probidade e segurança que devem nortear o agir dos servidores públicos, logo, todo ato que vise macular tais preceitos deve sofrer dura repressão como forma de desestímulo à prática de atos de corrupção, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; a vítima não contribuiu para os crimes.
”
, se mostra apto para levar em consideração a referida circunstância judicial, vez que devidamente fundamentada.

Dessa forma, verifica-se que os argumentos lançados pelo juiz sentenciante para valorar negativamente
as circunstâncias e as consequências do crime, apresentam-se idôneas a exasperar a pena-base, com isso, mostra-se inviável a readequação para o mínimo legal.

Na segunda fase a defesa pede o reconhecimento da confissão espontânea, contudo, pela leitura acima, nota-se que o juiz sentenciante reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porém realizou a compensação com a agravante da reincidência, vez que são igualmente preponderantes.

Desta forma, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vez que reconhecida e aplicada na sentença condenatória.

Assim, mantenho a sentença inalterada.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Matheus Souza Ferreira
, e no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021